Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-72.2022.8.11.0035
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000275-72.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VERIDIANA DE FATIMA DOURADO - CPF: 580.475.141-72 (RECORRIDA), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCISO I, DO ART. 85, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu o direito a percepção de adicional por tempo de serviço da Reclamante em 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças, e condenou a Reclamada ao pagamento do referido adicional.

2.

Pretensão recursal Reclamada, sob argumento de impossibilidade jurídica do pedido, ausência de comprovação do tempo de serviço, excesso de limite de gasto com pessoal que impossibilita mais custos.

3.

Pois bem. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição das contrarrazões rejeitada.

4.

Questão de direito material. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, a reclamante faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento), considerando que comprovou o tempo de efetivo exercício.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamada
Município de Alto Garças, em face de sentença pela qual foi dada procedência aos pedidos iniciais, para reconhecer o direito da Servidora à percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, bem como, condenar, o Reclamado ao pagamento do valor de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil setecentos e vinte reais), a parte Reclamante VERIDIANA DE FÁTIMA DOURADO, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

O município Recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob argumento de impossibilidade jurídica do pedido, ausência de comprovação do tempo de serviço, excesso de limite de gasto com pessoal que impossibilita mais custos.

A Recorrida arguiu em contrarrazões, preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023